Tribunal: TJDFT
Processo: 0720027-96.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720027-96.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: DANIEL DE MEDEIROS SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DESPACHO 1. Reclamação apresentada por Daniel de Medeiros Silva contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas impostas em seu desfavor (ID no 78232429). 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se a interessada C. M. M. S. e o Ministério Público para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta. 3. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria do Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO